Tribunal: STF
Processo: Rcl 35799
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGALIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO POR ENTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NA ADI 3.395 E NA ADPF 324. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O julgamento da Medida Cautelar na ADI 3.395 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 10.11.2006) circunscreveu-se à análise acerca do afastamento da interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda 45/2004, que implique admissão da competência da Justiça do Trabalho para examinar questões concernentes a regime especial, de caráter jurídico-administrativo, descabendo potencializar sua ratio decidendi para abarcar situações concretas não previstas ou dessemelhantes.



    2. A ADPF 324, por sua vez, limitou-se a apreciar a licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas.



    3. In casu, não há que se falar em preservação da garantia da decisão proferida na ADI 3.395 ou na ADPF 324 na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. Precedentes.



    4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.